Tribunal: TJDFT
Processo: 0701799-60.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701799-60.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAINBOW SOLUCOES GRAFICAS EIRELI - ME AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAINBOW SOLUÇÕES GRÁFICAS EIRELI - ME contra decisão da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência por meio da qual o agravante pretendia a suspensão de cobranças realizadas pelo agravado Em suas razões (ID 72619372), sustenta que: 1) estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência; 2) a análise da abusividade dos juros realizada pelo juízo foi superficial, quando deveria ser realizada por perito; 3) as instituições financeiras praticam juros abusivos; 4) é possível a suspensão de cobrança de todos os valores relacionados ao agravado, inclusive cartão de crédito. Requer a reforma da decisão para conceder a tutela de urgência. Sem preparo por se tratar de beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada: restringe-se ao que foi objeto de exame na decisão judicial impugnada. No caso, o recurso foi vinculado a processo no qual não consta a decisão agravada (0716864-73.2023.8.07.0009). O processo de origem possui ainda partes e objeto diversos dos apontados no agravo de instrumento, o que impossibilita o juízo de admissibilidade do recurso. Incabível a fungibilidade por se tratar de erro grosseiro. Ilustrativamente, registre-se: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PROTOCOLO ELETRÔNICO EQUIVOCADO DE APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO EM PROCESSO DIVERSO. ERRO DA PARTE. INTEMPESTIVIDADE. ERRO GROSSEIRO E INSANÁVEL. PRECEDENTES DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DOCUMENTO NOVO. JUNTADA POSTERIOR. HIPÓTESE DOS AUTOS. REVISÃO. MATÉRIA. PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. 1. A revisão das premissas adotadas no acórdão recorrido, no sentido de que o erro no protocolo do recurso de apelação em processo diverso se deu em razão do descumprimento, pela recorrente, de exigências formais para sua interposição, demandaria, necessariamente, o reexame de provas, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 2. Ainda que assim não fosse, o entendimento do acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que o protocolo de recurso em processo diverso, caracteriza erro grosseiro e, quando não corrigida a tempo, acarreta a intempestividade do recurso, incidindo a Súmula n. 83/STJ. 3. Em relação ao art. 435 do CPC, a conclusão adotada pelo Tribunal a quo teve por base os fatos e as provas constantes dos autos e sua revisão, a fim de verificar se cabível ou não a juntada de documentos novos esbarraria, necessariamente, no óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o documento novo a que faz referência o art. 435 do CPC é aquele que surge de fatos supervenientes ao ajuizamento da ação ou que somente tenha sido conhecido pela parte em momento posterior. Precedentes. Incidência da Súmula n. 83/STJ. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.169.228/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)”. - grifou-se. A pretensão recursal não é cabível, pois viola a legitimidade recursal, a tempestividade e a dialeticidade. Portanto, o recurso não deve ser conhecido. NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 11 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator